Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência. Reexame da matéria. Prequestionamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou o recurso de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a existência dos vícios de omissão e contradição alegados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
4. Na hipótese, o recurso não aponta a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.